Tribunal: TJDFT
Processo: 0722304-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVEL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DEDANOS.DANO MORAL. QUANTUM. PRINCÍPIO DAPROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS CORRIGÍVEIS PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão, obscuridade e/ou erro material na decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado.

2. A contradição que autoriza a interposição dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022, I) é a do julgado com ele mesmo, e não com o entendimento da parte, ou seja, a que se acha no próprio acórdão embargado.

3. No que diz respeito à definição de omissão, o inciso II do artigo 1.022 do CPC é mais preciso que o inciso II do artigo 535 do diploma revogado.

3.1. Segundo o parágrafo único desse preceptivo legal c/c o art. 489, § 1o, ambos do CPC vigente, considera-se omissa a decisão que: a) deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; b) se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; c) empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; d) invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; e) não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; f) se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; g) deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

4. Já a obscuridade ensejadora da interposição de embargos de declaração diz respeito à clareza do posicionamento do julgador exarado na decisão acerca da qual se busca aclaramento.

5. O erro material, por usa vez, consiste em uma inexatidão ou um equívoco relacionado a aspectos objetivos como, por exemplo, um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, dentre outras hipóteses de imprecisão.

5.1. Não se esquadra nesse conceito, portanto, a convicção formada pelo juiz a respeito da causa posta à colação. Não sobeja dúvida de que o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria não pode ser considerado um erro material.

6. No particular, o acórdão combatido, ao contrário do que sustenta a embargante, foi suficientemente claro em afirmar as razões do convencimento externado no acórdão combatido, mormente com relação a indenização por dano moral que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como observar a gravidade e circunstâncias do fato, às condições econômicas do autor e da vítima do dano, elementos estes que foram devidamente demonstrado no acórdão embargado.

7. O julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada.

7.1. Precedentes do sodalício Superior: AgInt nos EDcl no AREsp 1020663/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017; AgInt no REsp 1662345/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017; etc.

8. A controvérsia foi devidamente analisada, o que se verifica da simples leitura do acórdão, não havendo que se falar em omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no enfrentamento das teses esposadas.

9. O atual CPC, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no Pretório Excelso, por muitos chamada de “prequestionamento ficto” em seu artigo 1.025. Portanto, a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento, independentemente do êxito desse recurso.

10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.